Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725861-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADILAIR FRANCISCA DE SOUSA RECORRIDO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. DIREITOS REAIS. PROPRIEDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. INOCORRÊNCIA. POSSE ANTERIOR. DOMÍNIO PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO CONFIGURADO. 1. Adquire-se a propriedade pela usucapião extraordinária, desde que comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem pelo prazo de 15 (quinze) anos, constatada também a intenção real de ser dono (animus domini), reduzido o prazo a 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha fixado no imóvel sua moradia habitual ou nele efetuado melhorias de caráter produtivo (artigo 1.238 do Código Civil). 2. A ocupação de área pública, sem a devida autorização expressa e legítima do titular da propriedade, configura mera detenção, da qual não se originam direitos possessórios. A contagem do prazo possível para o reconhecimento da prescrição aquisitiva somente é iniciada após o momento em que o imóvel ingressa, de fato, no domínio particular, o que, na espécie, ocorreu apenas depois do trânsito em julgado de sentença proferida nos autos de ação civil pública. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 113, §1o, inciso I, do Código Civil, asseverando a existência de equívoco do acórdão objurgado ao considerar como marco inicial para a contagem do prazo de usucapião a data do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo, uma vez que o pacto foi descumprido; c) artigos 502, 503, caput, 505, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando a ocorrência de ofensa à coisa julgada, ao argumento de que a mera homologação de acordo nos autos da ação civil pública não teria o condão de afastar a coisa julgada formada nos autos dos embargos de terceiro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 113, §1o, inciso I, do Código Civil, e 502, 503, caput, 505, 506 e 507, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024